Tribunal: TJDFT
Processo: 0755065-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0755065-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCA MARIA DUARTE PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Secretário de Estado de Saúde - Direito à Saúde - Obrigação Positiva do Estado - Presença dos Requisitos para Concessão da Liminar - Deferimento Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Francisca Maria Duarte Pereira contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Sustenta a impetrante estar a aguardar há mais de um mês a realização consultas com especialistas em Radioterapia e Oncologia Clínica, pois está com Neoplasia do Encéfalo. Aponta omissão estatal grave, com potenciais prejuízos à sua saúde, pois necessita de intervenções médicas urgentes, inclusive estando em lista vermelha de prioridade e menciona a probabilidade de mais de 50% (cinquenta por cento) de falecer em razão da moléstia. É o simples Relatório. DECIDO. Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, os Laudos Médicos juntados à Inicial do Mandado de Segurança demonstram de forma patente a necessidade da impetrante de submeter às duas consultas com os especialistas em Radiologia e Oncologia Clínica, em razão do gravíssimo estado de saúde decorrente de Neoplasia do Encéfalo. Demais, é obrigação positiva de natureza Constitucional do Distrito Federal a adoção dos procedimentos necessários ao tratamento de paciente com neoplasia, de difícil manejo e com probabilidade de acometimento sistêmico. O perigo da demora é ínsito à presente demanda de saúde, na qual a impetrante possui neoplasia e os médicos responsáveis pelo seu tratamento, pertencentes à própria Secretaria de Saúde, ressaltam a urgência necessária à submissão da paciente à análise de especialistas para indicação do tratamento adequado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar à autoridade impetrada a realização das consultas pedidas na Inicial do Mandado de Segurança - Radiologia e Oncologia Clínica, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação por Oficial de Justiça Plantonista, sob pena de responder por crime de desobediência. Expeça-se Mandado em regime de Plantão. No mesmo ato, notifique-se para prestar Informações, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal. Após, ao Ministério Público. Brasília, 12 de dezembro de 2025, 1h53min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator